Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação que o acórdão não observou o motivo idôneo da desativação da conta reclamada.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado entendeu que o embargante não logrou êxito em demonstrar a razão da desativação da conta. A sentença que acolheu o pedido do autor também se baseou na ausência de demonstração do descumprimento dos termos de uso da plataforma pelo usuário. Da análise dos autos resta claro que até o momento processual adequado o recorrente não havia produzido qualquer prova acerca dos motivos da desativação da conta, de modo que o único provimento judicial cabível é a confirmação da sentença. Dessa forma, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.